Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CURSO DE GRADUAÇÃO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES).
1. A hipótese trata de alegada divergência entre os valores das mensalidades cobradas da parte autora, beneficiária de financiamento estudantil (FIES), em relação àqueles cobrados dos alunos matriculados no mesmo curso superior e que pagam as mensalidades com recursos próprios. A discussão acerca dos valores das mensalidades cobradas em decorrência de contrato de prestação de serviços educacionais prestados pela requerida não se confunde com o contrato de financiamento estudantil.
2. A questão debatida nos autos sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, em face da manifesta natureza consumerista da relação jurídica envolvida, a teor do disposto nos artigos 2° e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Consoante o art. 4o, § 4o, da Lei 10.260/2001, os encargos educacionais deverão considerar todos os descontos oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em razão de seu pagamento pontual.
4. O aluno beneficiário de financiamento estudantil não deve ser prejudicado quanto à aplicação do desconto de pontualidade em razão do atraso no pagamento da mensalidade, uma vez que não tem controle quanto ao repasse a ser realizado à instituição de ensino.
5. A restituição em dobro, com base no artigo 42, parágrafo único, do Código Consumerista, deve ocorrer apenas se comprovada a má-fé, o que não restou evidenciado no caso. Com efeito, não se pode presumir a má-fé nas hipóteses de cobrança indevida, exigindo-se prova dessa intenção para que seja autorizada a repetição em dobro.
6. Demonstrada a compensação dos valores com o devido abatimento dos valores no semestre posterior.
7. Danos morais não configurados.
8. Apelação conhecida e não provida.